Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO No 880. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença” na origem, que extinguiu a relação jurídica processual na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que teria transcorrido o prazo prescricional relativo ao cumprimento de sentença.2. A decisão recorrida não se sustentaria diante da aplicação da tese orientadora do tema no 880 de repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça às pretensões ao cumprimento individual da sentença, com a modulação dos efeitos da referida tese. 2.1. Os substituídos não permanecerem inertes e a pendência documental para a formulação dos requerimentos individuais é evidente. 2.2. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo o Sindicato havia obtido. 2.3. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 2.4. O instituto da prescrição visa a estabilizar expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores.3. No entanto, a Corte Superior de Justiça, por meio de sua Egrégia Segunda Turma, negou provimento ao REsp no 1.301.935-DF, que tinha por objeto a mesma controvérsia. 3.1. Embora o julgamento não tenha ocorrido sob a sistemática de recursos repetitivos e, portanto, não tenha efeito vinculativo, sobreleva a constatação de que os argumentos que haviam sido eventualmente acolhidos pela Egrégia 2a Turma Cível também foram articulados no julgamento levado a efeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não acolheu as mencionadas razões. 3.2. Assim, diante dessa peculiaridade e, ressalvado o entendimento reiteradamente explicitado por este Relator nas hipóteses congêneres, por economia processual e deferência ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento explicitado no julgamento do REsp no 1.301.935-DF deve agora prevalecer, no sentido do reconhecimento dos efeitos do transcurso do prazo prescricional referente à pretensão exercida pelos apelantes.4. Recurso conhecido e desprovido.